Tribunal: TJES
Processo: 0002091-96.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002091-96.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002091-96.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) Consta do IP que o denunciado e Ana Loura Souza Alves mantiveram relacionamento afetivo de namoro por 8 meses, estando findo, e em data de 26 de novembro de 2020, por volta de 18:30 horas, ela se encontrava aguardando próximo ao seu local de trabalho um veículo de transporte coletivo no bairro Santana. nesta comarca, e ao ingressar no veículo surgiu repentinamente o denunciado, que também ingressou, ordenou que pagasse sua passagem, sentou ao lado dela, sinalizou que trazia consigo uma faca, praticando ato e gesto que nela provocaram temor real e motivaram a Representação de fis. 08. 10 e 53150.

Tão logo o veículo alcançou o bairro Vila Progresso, também nesta comarca, a vítima sentiu-se em local seguro, rapidamente saltou do ônibus, correu pelas ruas e se abrigou no interior do Supermercado Internacional, onde se sentiu protegida, tendo o denunciado se evadido.

Também, relata o IP que desde o término do relacionamento entre vítima e denunciado, esse, mantinha vigilância e perseguição contumaz da vítima, em sua moradia, local de trabalho e de lazer, nela provocando danos emocionais e psicológicos. [...] (fls. 02/02-v)

Por esses fatos e após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 158 e 147-A, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa aponta inicialmente a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência quanto ao crime de extorsão.

Como sabido, este princípio denota que os fatos narrados na denúncia delimitam o campo de atuação jurisdicional, sendo defeso ao juiz condenar o réu por conduta diversa da descrita na inicial.

Com a finalidade de evitar ferir este princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o Código de Processo Penal traz dois institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Verifico nos autos que o Ministério Público denunciou o apelante nas iras dos artigos 147, do Código Penal e 65 da Lei das Contravenções Penais.

Entretanto o MM Juiz, ao proferir a sentença, entendeu que os fatos narrados na verdade não consistiam em crime de ameaça e sim de extorsão:

De início, verifico que a despeito do ilustre presentante do “Parquet”, ter na denúncia imputado ao Réu a prática do crime de ameaça, cuja posição foi mantida em sede de alegações finais, quando da audiência instrutória de fls. 101-102 a douta defesa assistencial da Vítima requestou a aplicação do instituto da “emendatio libelli”, no sentido de ver retificada a capitulação do delito de ameaça a fim de que seja tal fato criminoso enquadrado como extorsão.

(...)

No caso trazido à baila, observo que o delito de ameaça narrado na denúncia teria ocorrido sob o contexto em que o Réu, munido de uma arma branca (faca), utilizando-se de grave ameaça, ordenou que a Vítima pagasse sua passagem do veículo coletivo e, posteriormente sentou-se ao lado dela no ônibus.

Entrementes, o referido equívoco na peça incoativa em nada prejudica a análise da presente demanda ou a defesa do Denunciado, posto que nem o réu, tampouco o magistrado, ficam vinculados à capitulação inicial dada pelo Ministério Público, porquanto àquele só interessa a descrição fática, contra a qual se defende, ao passo que a este, é reservado o direito de considerar dispositivos penais diversos daqueles especificamente mencionados na peça denunciativa. [...]

Assim, entendo que foi devidamente observado o instituto da “
emendatio libelli
” prevista no artigo 383 do CPP, cabível no caso que ora se discute na medida em que os fatos narrados na denúncia descreveram de maneira pormenorizada a conduta tipificada no artigo 158 do Código Penal.

Verifico ainda que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP e que foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, cabendo ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação em sua peça vestibular.

Por este motivo, entendo que inexiste nulidade a ser sanada.

Mais adiante a defesa pretende a desclassificação para o crime de ameaça e absolvição por ausência de provas.

Verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim unificado (fls. 11/12) e pelos depoimentos prestados pela vítima no decorrer da instrução criminal:

(...) que conviveu por 08 meses com Rodrigo (...) que durante o relacionamento ele aparentava ter duas personalidades (...) Que terminou o relacionamento há mais de um mês, mas Rodrigo não aceitou o término; Que no início do presente mês foi agredida fisicamente por Rodrigo com um soco no olho esquerdo em razão dele não aceitar o término; que chegou a registrar ocorrência e pedir medida protetiva, mas nunca foi intimada da decisão das medidas protetivas; que depois da agressão física Rodrigo permaneceu tentando reatar o relacionamento; que ele começou a perseguir; que ele começou a fazer ameaças de morte caso não voltasse com ele; Que ele dizia: "se você não voltar comigo, eu vou te matar"; "eu vou te bater, eu vou te matar e depois me matar”; que ficou com muito medo e esperando a decisão da medida protetiva; Que mesmo com medo de ser morta por Rodrigo continuou trabalhar, mas ele começou a ir até o seu local de trabalho; (...) Que no dia 15 do presente mês Rodrigo a encontrou na rua; Que ele pediu para conversar e lhe agrediu com um soco no peito; (...)
que na data de ontem (26/11/2020) estava no ponto voltando do trabalho quando Rodrigo apareceu e disse "paga minha passagem"; que entrou no ônibus e ele foi atrás; que foi para parte final do ônibus com medo e Rodrigo foi também; que ele sentou ao seu lado e fez um gesto que estava portando uma faca
(...) (fl. 13 - grifo nosso)

(...) que a vítima estava no ponto de ônibus, saindo do trabalho, lá pelas 18:30, quando Rodrigo a surpreendeu; que acredita que ele estivesse escondido;
que Rodrigo ordenou que a vítima pagasse a passagem dele, o que a noticiante fez, por medo; que, então, Rodrigo sentou ao lado da vítima, dentro do ônibus, e passou a insinuar que estava portando uma faca na cintura
; que, com muito medo a vítima saltou, em Vila Progresso, e começou a correr muito pelo bairro (...) (fls 56/58).

Vislumbra-se que a vítima foi ouvida duas vezes em sede policial, tendo mantido seu depoimento confirmando os fatos narrados na denúncia. Além disso, conforme consta na r. sentença, a ofendida em juízo (mídia fl. 103) ratificou seus depoimentos.

Assim, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância na medida em que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Quanto à alegação de “error in judicando”, cumpre ressaltar que embora a vítima tenha narrado que já havia sofrido inúmeras ameaças pelo apelante, na data dos fatos aqui analisados a conduta do acusado foi além ao constranger a vítima a pagar a sua passagem de ônibus mediante grave ameaça, o que se amolda perfeitamente à tipificação elencada no artigo 158 do Código Penal.

Assim, não merece prosperar o pedido de absolvição ou desclassificação.

Por derradeiro, a defesa alega que houve violação ao princípio da legalidade pois o artigo 147-A somente foi acrescido ao Código Penal posteriormente à data dos fatos.

Contudo é possível perceber que o legislador ao inserir o artigo 147-A no Código Penal, através da promulgação da Lei nº. 14.132, na verdade transferiu a figura criminosa anteriormente prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, não havendo “abolitio criminis” em relação a esta e sim continuidade normativo-típica da conduta quando houver reiteração no comportamento do autor, o que foi devidamente comprovado nos presentes autos.

Ainda, verifico nos autos que o magistrado acertadamente aplicou o preceito secundário previsto no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais por se tratar de lei penal mais benéfica, seguindo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO PARA CADA VETOR DESABONADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 – pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. 2. Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado – ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica –, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941). (AgRg nos EDcl no REsp 1.863.977-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Assim, a r. Sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002091-96.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.